Tribunal: TJDFT
Processo: 0729742-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-10
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
Agravo de instrumento. Impugnação ao cumprimento de sentença. Registro de vínculo funcional em fichas financeiras. Ilegitimidade ativa. Coisa julgada. Honorários. Equidade.
1. A informação de ausência de registro, na ficha financeira de 1990, não implica a conclusão de inexistência de vínculo do servidor com a Administração Pública, sobretudo quando o documento comprova a admissão em ano anterior e é demonstrada a manutenção no cargo nos anos posteriores.
2. A ilegitimidade de parte de que trata o CPC 525, §1°, II, refere-se ao cumprimento de sentença e não à fase cognitiva. Assim, legitimados para o cumprimento de sentença são aqueles por ela reconhecidos como credor e devedor ou seus legítimos sucessores.
3. O elevado valor do proveito econômico não autoriza, por si só, a fixação da verba honorária por equidade.